Tribunal: TJES
Processo: 5031930-07.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031930-07.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LABORATORIO BIOCLINICO LTDA
RECORRIDO: THAYNA MARINS DE ALMEIDA CESAR e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5031930-07.2024.8.08.0035

Recorrente: LABORATÓRIO BIOCLÍNICO LTDA

Recorrido: THAYNA MARINS DE ALMEIDA CESAR e PAULO DE JESUS CESAR

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. EXAME GENÉTICO. PERDA DE MATERIAL BIOLÓGICO. CONTEXTO DE TRATAMENTO DE INFERTILIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E CUIDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LABORATÓRIO BIOCLÍNICO LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
THAYNA MARINS DE ALMEIDA CÉSAR
e
PAULO DE JESUS CESAR
, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Sustentam os autores, em síntese, que, em meio a tratamento para infertilidade, realizaram coleta de material genético no laboratório réu para exame essencial ao procedimento. Alegam que, além do atraso na entrega do resultado, foram surpreendidos com a notícia da necessidade de nova coleta, sem receberem explicações claras sobre a perda do material original. Aduzem que a conduta negligente e desrespeitosa da ré causou-lhes severo abalo emocional, frustração e angústia, retardando o sonho da paternidade.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de
cada autor
, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O LABORATÓRIO BIOCLÍNICO recorreu sustentando a ausência de ato ilícito indenizável. Alega que a perda de estabilidade da amostra foi uma intercorrência técnica e que prontamente ofereceu a recoleta sem custos e o reembolso do valor pago, o que foi recusado pelos autores. Defende que a situação configura mero aborrecimento, pois o exame não era de urgência. Por fim, almeja a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, os autores aduzem que a falha na prestação do serviço é incontroversa e que o dano moral decorre do descaso e da frustração gerados em momento de extrema sensibilidade emocional. Pretendem, assim, a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central da demanda consiste em analisar se a perda de material genético coletado para exame, no contexto de um tratamento de infertilidade, configura dano moral passível de indenização, e, em caso positivo, se o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra adequado. Por outras palavras, o cerne da questão é distinguir se a conduta da recorrente se insere na esfera do mero aborrecimento cotidiano ou se representa uma ofensa relevante aos direitos de personalidade dos recorridos.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, consagra a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Nos termos do artigo 14 do referido diploma, o prestador responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode legitimamente esperar, levando-se em conta o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.

No caso dos autos, verifico que os autores, THAYNA MARINS DE ALMEIDA CESAR e PAULO DE JESUS CESAR, demonstraram, por meio de farto conjunto probatório, a contratação do serviço, a coleta do material e a subsequente falha do laboratório, que culminou na perda da amostra biológica. Por sua vez, o LABORATÓRIO BIOCLÍNICO admitiu a ocorrência, atribuindo-a a uma "perda de estabilidade", e focou sua defesa na ausência de urgência do exame e nas medidas que tomou para mitigar o problema (oferta de recoleta sem custos e reembolso).

Ademais, ao confrontar os argumentos e as provas, tenho que a sentença não merece reparos. O argumento da recorrente de que o fato se resume a um "mero aborrecimento" não se sustenta. A análise do dano moral não pode ser dissociada do contexto em que o fato lesivo ocorre. Não se trata de um simples exame de rotina, mas de um procedimento genético determinante para a continuidade de um tratamento de reprodução assistida – um processo carregado de ansiedade, expectativas e vulnerabilidade emocional. A perda do material genético não apenas retardou o cronograma médico do casal, mas, principalmente, infligiu-lhes uma dose adicional de frustração e angústia, abalando a confiança depositada no serviço e intensificando o sofrimento de quem já enfrenta a difícil jornada da infertilidade.

Além disso, a conduta da recorrente após a falha agravou o dano. A prova dos autos demonstra que os recorridos precisaram buscar por informações, enfrentando a ausência de uma comunicação clara, proativa e empática por parte do laboratório. A falha no dever de informação, por si só, já constitui um defeito na prestação do serviço e potencializa o sentimento de descaso e desrespeito vivenciado pelo consumidor. A oferta de recoleta e o reembolso são medidas mitigatórias que não apagam a falha original nem o dano moral já consumado pela angústia e pela quebra de expectativa.

O dano, na espécie, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito. A dor, a aflição e o abalo psicológico são consequências diretas e presumíveis da perda de um material biológico de valor inestimável para o projeto de vida dos recorridos.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais), revela-se justo, razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar as vítimas pelo sofrimento experimentado e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)